Tribunal: STF
Processo: HC 261022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.